Tribunal: STF
Processo: RHC 270090
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÕES NÃO ANALISADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE PRONÚNCIA BASEADA APENAS EM DEPOIMENTO INDIRETO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECEDENTES. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 11: USO DE ALGEMA FUNDAMENTADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ART. 478 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NULIDADE NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Douglas de Souza Andrade contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 11.2.2026, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.045.724/SP.
O caso
2. Consta do processo que, em 24.2.2023, o recorrente foi pronunciado como incurso nos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 c/c o art. 29 do Código Penal (homicídio qualificado em concurso de pessoas –  fl. 16, e-doc. 7). Narrou-se na denúncia:
“(...) agindo em concurso e com evidente animus necandi e impelidos por motivo torpe, mataram, com emprego de tortura e mediante emboscada, a vítima Ítalo Fernandes Marangoni. Segundo apurado, a vítima Ítalo, juntamente com o acusado WALKER, vendia drogas para os réus ALEX e DOUGLAS, conhecidos traficantes desta cidade e comarca de Cafelândia. Em certa ocasião, os denunciados ALEX e DOUGLAS teriam descoberto que a vítima subtraiu uma certa quantidade de cocaína de propriedade deles, o que gerou um conflito entre os envolvidos. Em virtude dessa animosidade, no dia 18/06/2019, WALKER dirigiu-se até a residência da vítima e a atraiu, convidando-a a fazer uso de cocaína no local conhecido como ‘Campo do Japonês’. Já no ‘Campo do Japonês’, havia um veículo VW/Gol, cor branca, esperando pela vítima e por WALKER, sendo que no interior de referido automóvel estavam DOUGLAS e ALEX. Todos adentraram no mesmo veículo e se dirigiram a um canavial, na Estrada da Cachoeirinha. Ao chegarem ao canavial, DOUGLAS, WALKER e ALEX, agindo em concurso, começaram a torturar a vítima, agredindo-a fisicamente com pauladas e socos por todo o corpo, a fim de que confessasse a subtração das drogas que eram de propriedade de DOUGLAS e ALEX. Como se não bastasse, os denunciados adentraram no veículo VW/Gol e passaram com o automóvel por cima da vítima (v. laudo pericial de fls. 22/34), matando-a. Tudo conforme denúncia de fls. 297/300” (fl. 1, e-doc. 7). 

3. Na Ação Penal n. 0001018-74.2019.8.26.0104, o paciente foi condenado pelo Conselho de Sentença, em 21.2.2024, à pena de dezoito anos de reclusão, pelo crime de homicídio qualificado, em concurso de pessoas, previsto nos incs. I, III e V c/c o art. 29 do Código Penal, em regime inicial fechado, sem direito de recorrer em liberdade (fl. 3, e-doc. 10).

4. Interposto recurso de apelação em favor do sentenciado, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu-lhe parcial provimento, em 30.10.2024, para reduzir a pena para dezesseis anos de reclusão. Esta a ementa do julgado:
“Homicídio qualificado –  Nulidade –  Uso de algemas –  Pedido formulado em sustentação oral, não constante das razões de apelo –  Providência, no entanto, bem justificada –  Prejuízo não demonstrado; 
Homicídio qualificado –  Nulidade –  Uso ilegal do argumento de autoridade pela acusação –  Inocorrência –  Ausência de demonstração de prejuízo –  Preliminares rejeitadas; 
Homicídio qualificado –  Palavras das testemunhas e prova documental revelando o envolvimento dos acusados –  Decisão contrária à prova dos autos –  Inocorrência –  Reincidência –  Afastamento de uma condenação –  Redução da pena –  Necessidade –  Recurso de um dos corréus parcialmente provido, com a rejeição daquele apresentado pelo seu comparsa” (fl. 2, e-doc. 11).

5. Em 28.2.2025, o recurso especial foi inadmitido na origem. O Agravo em Recurso Especial n. 2.929.707/SP não foi conhecido pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por óbices formais. Essa decisão transitou em julgado em 10.6.2025 (dado constante dos sítios eletrônicos do Tribunal estadual e do Superior Tribunal). 

6. Contra a apelação criminal a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.045.724/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 31.10.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, não conheceu da impetração (e-doc. 15).

Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental, nestes termos:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 
2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 
3. Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício. Vale frisar que toda a argumentação da defesa no presente mandamus desafia as conclusões tiradas no acórdão impugnado à luz das provas coligidas nos autos, o que demandaria necessariamente o amplo revolvimento da matéria fático-probatória, providência incabível na via eleita. 
4. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 30). 

7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que a “única prova de autoria foi um depoimento inquisitorial de testemunha protegida que em juízo nega todos os fatos” e, em juízo, “a referida testemunha retratou-se integralmente, negando qualquer conhecimento sobre os fatos” (fl. 2, e-doc. 36). 

Argumenta que o Ministério Público, em alegações finais, teria reconhecido a “inexistência de indícios mínimos e pugn[ado] pela impronúncia” (fl. 2, e-doc. 36).

Assevera afronta à Súmula Vinculante n. 11 porque teria sido submetido ao Tribunal do Júri algemado sem fundamentação idônea (fl. 3, e-doc. 36). 

Sustenta que a “acusação, ciente da anemia probatória, valeu-se da estratégia de autoridade, referindo-se à decisão de pronúncia como atestado de culpa. Tal prática retira a independência do Conselho de Sentença e viola o preceito do art. 478, I, do CPP, o que, sob a ótica constitucional, atenta contra a Soberania dos Veredictos e a Plenitude de Defesa (Art. 5º, XXXVIII, ‘a’ e ‘c’, CF)” (fls. 3-4, e-doc. 36). 

Estes o requerimento e os pedidos: 
“1. A concessão da liminar, para suspender os efeitos da condenação até o trânsito em julgado deste recurso; 
2. O provimento do recurso para:  
Anular a decisão de pronúncia, ante a manifesta ausência de indícios judicializados de autoria;  
Subsidiariamente, anular o julgamento pelo Tribunal do Júri por violação à SV 11/STF e ao Art. 478, I, do CPP” (fl. 4, e-doc. 36).

8. O Ministério Público Federal e o Ministério Público estadual não apresentaram contrarrazões ao recurso ordinário (e-docs. 54 e 55). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.

10. A condenação do recorrente transitou em julgado em 10.6.2025 (e-doc. 12), antes de o Habeas Corpus n. 1.045.724/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 20.10.2025 (e-doc. 13).

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO, ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 248.893-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. (...)
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC
n. 254.235-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.5.2025).

11. Há ainda outro óbice ao processamento do presente recurso.

12. Ao proferir a decisão objeto do presente recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a assentar a impossibilidade de utilização da ação como sucedâneo de revisão criminal e afastar a suscitada ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Ao desprover o agravo regimental, concluiu que a análise das teses da defesa demandaria incabível reexame de provas em habeas corpus, nestes termos:
“Conforme consignado na decisão agravada, o presente writ foi impetrado em 20/10/2025 com o objetivo de impugnar o acórdão que julgou a apelação criminal, com trânsito em julgado para o paciente em 10/6/2024 (fl. 1.244 dos autos do AREsp n. 2.929.707/SP). 
Nesse contexto, a utilização do habeas corpus assume o caráter de  substitutivo da revisão criminal, uma vez que a legislação processual exige a prévia submissão do pedido por meio de impugnação específica, sob pena de usurpação da competência da instância originária.
Vale anotar que, consoante dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar pretensão típica de revisão criminal é limitada aos seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos. 
Nesse sentido: (...).
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício, ressaltando que a via estreita do habeas corpus não se coaduna com o pedido de revisão das circunstâncias fáticas e das provas dos autos, por extrapolar o âmbito sumário de sua cognição. 
Vale frisar que toda a argumentação da defesa no presente mandamus desafia as conclusões tiradas no acórdão impugnado à luz das provas coligidas nos autos, o que demandaria necessariamente o amplo revolvimento da matéria fático-probatória, providência incabível na via eleita. 
Assim, deve ser mantido o não conhecimento do habeas corpus, por seus próprios fundamentos. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 2-4, e-doc. 30).

13. As questões de mérito apresentadas na presente impetração, relativas a nulidade da pronúncia, ausência de prova judicial quanto à autoria e materialidade do crime, afronta à Súmula Vinculante n. 11 e uso indevido de argumento de autoridade pela acusação, não foram apreciadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça na decisão impugnada.
 
É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.5.2023).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).

14. O recorrente foi condenado, após julgamento pelo Tribunal do Júri, à pena de dezoito anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto nos incs. I, III e V do § 2º do art. 121 c/c o do art. 29 do Código Penal (fl. 3, e-doc. 10).
Ao dar parcial provimento à Apelação n. 0001018-74.2019.8.26.0104, interposta pelo recorrente, o Tribunal estadual afastou as nulidades arguidas relativas ao uso indevido do argumento de autoridade pelo Ministério Público, à afronta à Sumula Vinculante n. 11 e à decisão contrária à prova dos autos. No mérito, reduziu a pena do recorrente para dezesseis anos de reclusão, mantendo os demais termos da sentença (e-doc. 11).

A condenação do recorrente na ação penal objeto do presente recurso transitou em julgado em 10.6.2025.

Assim, antes da impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o recorrente não tinha mais o status processual de pronunciado, mas de condenado. 

Nesse cenário, buscara despronúncia neste recurso ordinário em habeas corpus significa tentativa juridicamente inviável de contornar o veredito proferido pelo Tribunal do Júri, em ofensa à soberania assegurada pelo texto constitucional (al. c do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República), que dispõe sobre hipóteses restritas de flexibilização. 

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a superveniência de sentença condenatória transitada em julgado torna superada a discussão, em habeas corpus, sobre indícios de autoria para a pronúncia. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI: DISCUSSÃO SUPERADA. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÕES DE AUMENTO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS MATEMÁTICOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 258.165-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

“Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Rediscussão da decisão de pronúncia após condenação. Inviabilidade. Meio de driblar a incompetência do juiz togado de rever o mérito de decisão proferida pelo tribunal do júri. Ausente teratologia que justifique a concessão de ordem de ofício. Agravo improvido” (HC n. 257.120-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.8.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA SUPERADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. Fica superada a alegação de inexistência de indícios mínimos de autoria para embasar a pronúncia, considerando que o Tribunal do Júri, Órgão constitucionalmente competente para julgamento de delitos contra a vida, já examinou o mérito da acusação. Logo, em apreço à soberania dos vereditos, eventual insurgência contra o ato judicial superveniente deve ser impugnado por seus próprios fundamentos (HC 83489, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 19/12/2003). 2. Além disso, não é possível, ao menos nesta via de cognição sumária, proceder ao reexame de fatos e provas a fim de se corroborar a tese defensiva (HC 152.493-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018 e HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 238.022-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.3.2024).

15. Esse óbice de natureza processual poderia ser superado somente em circunstâncias excepcionais, desde que evidenciada flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie sob análise. 

16. Sem realizar exame aprofundado do mérito, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que, ao pronunciar o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado, a magistrada de primeira instância salientou o depoimento em sede policial da testemunha protegida, nestes termos:
“O depoimento da testemunha protegida no inquérito policial tornou-se elemento chave para revelar o crime, na medida em que, sem qualquer explicação plausível, em juízo a mesma testemunha negou ter dito tudo o que foi consignado às fls. 128/129. Ocorre que sua entrevista preliminar com os policiais havia sido gravada em áudio e a mídia veio a ser juntada aos autos a fls. 427, sendo transcrita integralmente no corpo desta sentença. Por conseguinte, fica evidente que, no curso do processo, a testemunha protegida alterou sua versão diametralmente, indicando que havia reatado fatos verídicos, pois do contrário, não haveria razão para escondê-los posteriormente. O comportamento contraditório da testemunha protegida, somado à riqueza de detalhes de seu depoimento no inquérito policial, leva à conclusão de que inicialmente a testemunha dizia a verdade, expondo os detalhes de dois crimes hediondos praticados nesta Comarca e, talvez por isso, veio a encontrar resistência no meio criminoso e decidiu se desmentir em juízo. Assim, não há razão alguma para, neste momento, desacreditar total ou parcialmente do relato apresentado a fls. 128/129. Destaco que, ao contrário do que sustentou a acusação, Douglas é sim citado no áudio da conversa preliminar entre a testemunha protegida e os policiais. Naquele áudio, Douglas é apontado como o ‘Negão’ da Cohab, bairro em que gerenciava o tráfico de drogas. O trecho do qual se extrai tal referência é o seguinte: ‘Essas coisa aí, com o Ítalo, não tem nada a ver não. Isso é coisa lá da Cohab lá, do Negão lá’. Já no depoimento, esclareceu com mais detalhes, apontando o Negão, como sendo a pessoa de Dodi (Douglas de Souza Andrade), conhecido traficante nos meios policiais. A negativa de autoria de Douglas deve ser tomada com ressalvas, pois há indícios suficientes de que o réu estaria traficando na época do crime e, sendo criminoso experiente, comandava a distribuição de drogas na Cohab, utilizando-se de jovens viciados como Ítalo e Walker” (fls. 14-15, e-doc. 7). 

 Ao afastar as nulidades arguidas pela defesa no recurso de apelação, o Tribunal estadual assentou:
“A Defesa do corréu W. A. P. S. sustenta a nulidade da decisão dos jurados, sob o argumento de que é contrária à prova dos autos (fls. 999/1009), enquanto a do acusado D. d. S. A. alega a nulidade do julgamento pelo plenário, diante do uso indevido do argumento de autoridade pelo Ministério Público e, no mérito, insiste em novo julgamento, pois a decisão contrariou a prova produzida (fls. 1027/1071).
Como se sabe, a utilização do argumento de autoridade encontra previsão no art. 480 do Código de Processo Penal, que possibilita às partes a leitura das peças processuais. 
Por aqui, a análise do feito revela que o Ministério Público fez explanações pontuais acerca do trabalho investigativo e judicial, além de ter mencionado os antecedentes do acusado D. d. S. A., não se entrevendo qualquer descumprimento ao disposto no art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal, que veda às partes fazerem referências ‘à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado’.
De qualquer forma, vale observar que, de acordo com o referido dispositivo, a simples leitura da decisão de pronúncia, das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade, que beneficiem ou prejudiquem o acusado somente caracterizam nulidade quando as referências forem utilizadas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado. 
Vale dizer, não é sempre que a leitura das peças referidas no art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal implicará em nulidade. É que, como se sabe, os jurados possuem amplo acesso aos autos, nos termos do já referido art. 480 do Código de Processo Penal, podendo, a qualquer tempo, ter acesso ao conteúdo desses documentos, de maneira que seria indispensável que a Defesa demonstrasse que eventuais referências feitas pelo Ministério Público teriam sido utilizadas como argumento de autoridade e que isso implicou em prejuízo ao réu, o que não ficou demonstrado no caso.
Confira-se, a propósito, entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto: (...).
Também não houve qualquer violação ao direito de não utilização de algemas na sessão de julgamento, pedido que, aliás, não constava das razões de apelação e só foi feito na sustentação oral, por ocasião do julgamento. 
Segundo se depreende dos autos, os pedidos das Defesas, antes da sessão de julgamento, limitaram-se à retirada das algemas, e o Magistrado, em decisão suficientemente fundamentada, indeferiu o requerimento, sob a justificativa de que se eram ‘dois réus e as condições de segurança são mais delicadas do que em situações comuns’ (fls. 990). 
Vale dizer, se o uso de algemas foi bem justificado pelo Magistrado, tendo em vista que se trata de medida excepcional, para a qual foi apresentada a devida justificativa, não há que se falar em falta de fundamentação, ou afronta a Súmula Vinculante nº 11 do col. Supremo Tribunal Federal, ou qualquer dispositivo constitucional. 
Nesse sentido: (...). 
No caso em concreto, essas circunstâncias, aliadas a natureza e forma de execução do crime, que denotam agressividade dos acusados, recomendavam a adoção da medida. 
De mais a mais, respeitados os entendimentos divergentes, não se vê prejuízo direto no uso de algemas, se os presentes já tinham conhecimento de que os acusados estavam presos e, nessa condição, foram apresentados aos Senhores Jurados, que não foram surpreendidos com este fato. 
Nesse sentido, orienta o Col. Superior Tribunal de Justiça: (...).
Rejeitadas as preliminares, no mérito, de se observar que o inconformismo das Defesas não procede. 
De fato, consoante dispõe o art. 593, inciso III, ‘d’, do Código de Processo Penal, a apelação nos casos da competência do Tribunal do Júri somente tem cabimento quando a conclusão dos jurados é ‘manifestamente contrária à prova dos autos’. 
E, segundo jurisprudência tranquila nos Tribunais: (...).
Por aqui, os jurados não se mostraram arbitrários ao proferirem a decisão condenatória, pois agiram exercendo a soberania que lhes assegura a Constituição e aceitaram uma das versões apresentadas, reconhecendo, então, a existência de provas e elementos suficientes à conclusão condenatória, bem como à presença das qualificadoras.
(...) No caso dos autos, a prova trouxe elementos capazes de convencer a propósito da autoria do delito de homicídio imputado aos réus, a despeito de eles terem negado a prática do crime dizendo que foram injustamente incriminados (registros audiovisuais). 
É que durante as investigações, a testemunha protegida contou que, na qualidade de ex-integrante de uma organização criminosa, tomou conhecimento que o corréu W. esperou a mãe da vítima sair de casa para trabalhar, e foi até o local para convidá-lo para visitarem o ‘Campo do Japonês’ para consumir cocaína. 
Ali, os corréus D., vulgo ‘Dodi’, traficante da Cohab de Cafelândia, e A. J. L. d. S., estavam em um veículo VW/Gol, de cor branca, que foi utilizado para deslocamento até um canavial, local em que agrediram a vítima com socos e pauladas e o deixaram agonizando até a morte.
 Como tinha amizade com a mãe da vítima, procurou ‘Dodi’ para conversar e a justificativa que ele apresentou foi a de que a vítima merecia morrer porque estava devendo droga (fls. 128/129).
Em juízo e em plenário, é verdade, essa versão foi substancialmente alterada, pois a testemunha negou ter prestado as informações que constam em seu depoimento na fase de inquérito, dizendo que na ocasião estava sob efeito de álcool e drogas e que foi forçado e agredido pela autoridade policial para prestar informações (registros audiovisuais). 
Entretanto, o certo é que, antes de ser ouvida formalmente durante o inquérito, essa testemunha passou por uma entrevista preliminar que foi gravada, oportunidade em que deixou bastante evidente que tinha informações precisas sobre ocorrido (gravação a fls. 427), havendo suspeita de que resolveu alterar sua versão em juízo por temer represália. 
Nessa gravação, a testemunha trouxe indícios razoáveis de que o corréu D., referido como ‘Negão da Cohab’, teve envolvimento no homicídio. Em um dos trechos, a testemunha chegou a dizer que: ‘Essas coisa aí, com o Ítalo, não tem nada a ver não. Isso é coisa lá da Cohab lá, do Negão lá’ (sic). 
Por outro lado, a testemunha Laisla Cristina Nascimento Henrique confirmou, durante o inquérito, que mantinha um relacionamento com a vítima, e que ele chegou a confidenciar que desconfiava que Danilo havia subtraído drogas que mantinha enterradas em um terreno. 
Quando soube do falecimento do ofendido, se apresentou à mãe dele e se dirigiu até a casa do corréu W. a fim de obter alguma informação sobre o assassinato, mas não foi atendida. Em frente ao local, resolveu ligar para o celular da vítima e ouviu o aparelho tocando no interior daquela residência. 
Além disso, contou que, no velório, ouviu de um amigo que o ofendido havia sido assassinado em razão de Danilo ter subtraído o entorpecente que estava sob sua guarda. Dias depois, encontrou com Igor, outro amigo da vítima, que alegou que tinha ouvido dizer que o corréu W. havia ‘armado a casinha’ para ele (fls. 124/125). 
Em juízo e durante a plenária, é certo que alterou sua versão sobre o ocorrido, trazendo menos detalhes do que aqueles revelados durante o inquérito. Disse apenas que havia acabado de conhecer o ofendido e que, na ocasião, ele comentou que havia ‘perdido’ algumas drogas e, dias depois, soube do assassinato pelas redes sociais.
Em relação à alegação de que se dirigiu até a casa do corréu W. a fim de obter alguma informação sobre o assassinato e que teria ouvido o aparelho da vítima tocando no interior da residência dele, alegou que o toque poderia ter origem do aparelho de uma vizinha (registros audiovisuais). 
Entretanto, a testemunha Graziela Cristina Fernandes Bolla, mãe da vítima, sempre que ouvida, revelou que depois dos fatos, foi procurada por Laisla, que se apresentou como namorada de seu filho e contou que ele havia recebido um telefonema do corréu W., identificado como ‘Buguelo’, na noite que antecedeu ao assassinato. Depois de conversarem, Laisla se dirigiu até a casa de ‘Buguelo’ acompanhada de uma amiga em busca de informações sobre o que teria ocorrido com o ofendido, mas ninguém a atendeu. No entanto, ao telefonar para o celular de Ítalo, conseguiu ouvir o toque do aparelho dele no interior daquela residência, observando que depois de alguma insistência nas ligações, o aparelho foi desligado.
Além disso, contou que soube por terceiros que os acusados estariam envolvidos no crime e lembrou que, cerca de dois meses antes do ocorrido, teve a impressão de estar sendo seguida por alguém que conduzia um veículo de cor branca (Celta ou Gol), inclusive no dia em que aconteceu o assassinato (fls. 11/12 e registro audiovisual). 
Vale frisar que o teor da conversa entre Graziela e Laisla foi presenciado e confirmado por Neuza Aparecida Dias da Silva sempre que ela foi ouvida, inclusive durante o plenário (fls. 75/76 e registros audiovisuais). 
Além disso, tanto em juízo, como durante a sessão do júri, o delegado de polícia Cláudio Padovani Filho revelou que, durante as investigações, foi possível apurar que a vítima e o acusado W., vulgo ‘Buguelo’, vendiam drogas para os corréus D., conhecido como ‘Dodi’, e A. L., e que esses últimos acusaram o ofendido de furto dessas substâncias. 
Em razão disso, ‘Buguelo’, por ser muito amigo da vítima, o atraiu para fazerem o uso de drogas em local determinado, e lá, ‘Dodi’ e A. já os aguardavam e colocaram a vítima dentro de um Gol branco, levando-a até o local onde a agrediram, torturam e praticaram o homicídio.
Em relação a D. e A., acrescentou que já havia uma linha de investigação apontando o envolvimento de ambos no tráfico de drogas e, durante as investigações do homicídio, foi procurado por uma pessoa de nome Reginaldo, vulgo ‘Regi’, egresso do sistema prisional, que contou que ficou sabendo por um conhecido do réu D., vulgo ‘Tindo’, como tudo aconteceu, dizendo ‘olha, a morte lá foi pesada, o Dodi e o Alex quebraram o cara de pau, mas parece que a intenção deles era deixar o cara lá e não matá-lo, mas o cara morreu’.
Posteriormente, conseguiu colher o depoimento da testemunha protegida, que confirmou quem eram os autores do crime. Na ocasião, essa testemunha contou que o acusado D. teria confessado o crime, dizendo que o ofendido merecia morrer porque subtraiu droga que lhe pertencia (registros audiovisuais). 
Além disso, a materialidade da infração ficou bem comprovada pelo laudo necroscópico, que atestou que a vítima faleceu em decorrência do ‘traumatismo raquimedular e politraumatismo’ provocado por ‘agente contundente’ (fls. 21/23), pelo laudo pericial do local dos fatos, que revelou que o ofendido também foi atropelado (fls. 28/52), pelo exame toxicológico que identificou a presença de cocaína no organismo da vítima (fl